Tribunal: TJBA
Processo: 8001977-90.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 8001977-90.2024.8.05.0079 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FERNANDO NEVES RODRIGUES FILHO Advogado(s): NELSON ALVES BARBOSA, CAROLINE CALIMAN CATELAN APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. ARTIGO 107 DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA PELO PODER EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. INAPLICABILIDADE DE REGRAMENTO DE SERVIDOR CIVIL POR ANALOGIA. REGIME JURÍDICO PRÓPRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Policial Militar em face de sentença que julgou improcedente o pedido de implementação do adicional de periculosidade e o pagamento das parcelas retroativas. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na ausência de regulamentação do art. 107 da Lei Estadual nº 7.990/2001 e no entendimento de que o risco inerente à atividade militar já é remunerado pela Gratificação de Atividade Policial (GAP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o policial militar do Estado da Bahia possui direito subjetivo à percepção do adicional de periculosidade previsto no art. 107 da Lei Estadual nº 7.990/2001, mesmo diante da inexistência de norma regulamentadora específica para a categoria, e se seria viável a aplicação, por analogia, de legislação pertinente aos servidores civis. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 107 da Lei Estadual nº 7.990/2001, que instituiu o Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, possui natureza de norma de eficácia limitada, cuja aplicabilidade está expressamente condicionada à edição de um ato normativo infralegal que lhe integre a eficácia, estabelecendo os critérios e parâmetros para a concessão do adicional. A ausência de norma regulamentadora que disponha sobre as condições de periculosidade, a base de cálculo e as funções que fazem jus à verba constitui óbice intransponível à concessão do pleito. Atuar de modo diverso significaria substituir-se ao legislador e ao administrador, em clara ofensa ao princípio da Separação dos Poderes e ao entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, que veda ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos a servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Descabe a aplicação analógica do Decreto Estadual nº 16.529/2016, invocado pelo Apelante, pois tal diploma destina-se, de forma explícita, aos servidores públicos civis. Os policiais militares são regidos por estatuto próprio, com regime jurídico, direitos e deveres distintos, o que impede a extensão de regramento alheio à categoria, conforme jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Diante do exposto, o recurso é conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência pelos seus próprios fundamentos e pelos aqui aduzidos. TESES DE JULGAMENTO: "1. O direito ao adicional de periculosidade previsto no art. 107 da Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia) depende de regulamentação específica, por se tratar de norma de eficácia limitada; 2. A ausência de norma regulamentadora para a carreira militar obsta a concessão do adicional, não sendo cabível ao Poder Judiciário suprir a omissão do Poder Executivo, em observância ao princípio da Separação de Poderes e à Súmula Vinculante nº 37 do STF; 3. É incabível a aplicação analógica de decreto regulamentador destinado aos servidores públicos civis aos policiais militares, por possuírem regimes jurídicos distintos e estatuto próprio." DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 107 e 110; Súmula Vinculante nº 37 do STF. JURISPRUDÊNCIA PERTINENTE: TJ-BA, Apelação Cível nº 0504444-31.2018.8.05.0080; TJ-BA, Apelação Cível nº 8010002-65.2019.8.05.0274. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001977-90.2024.8.05.0079, em que figura como apelante o FERNANDO NEVES RODRIGUES FILHO e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora